Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVA TESE DEFENSIVA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMISSÃO DE CNH PELO DETRAN COM BASE EM RENOVAÇÃO SOLICITADA POR TERCEIRO. FOTOGRAFIA E ASSINATURA DIVERGENTES. FRAUDE GROSSEIRA FACILMENTE PERCEPTÍVEL PELO DETRAN CASO OBSERVASSE OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA. FALHA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. EMISSÃO DE DOCUMENTO QUE PERMITIU A TERCEIRO CAUSAR DIVERSOS DANOS AO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EM FACE DOS DIVERSOS DANOS E DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS ATÉ QUE A PARTE AUTORA CONSIGA SOLUCIONAR TODOS OS PREJUÍZOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de determinar que emita uma nova carteira de habitação para a parte autora, com número diverso, e para que promova o cancelamento de todos os autos de infração expedidos a partir da emissão da CNH falsa. Em seu recurso, a parte ré sustenta que apenas foi vítima de golpe aplicado por terceiro, que conseguiu renovar a CNH se passando pela parte autora. Assim, discorre sobre o procedimento para a renovação da CNH, ressaltando que a clínica onde é feito o procedimento não teria como identificar a fraude, até porque o terceiro utilizou um documento oficial e original para conseguir a renovação. Desse modo, alega que não deixou de agir com a devida diligência, não havendo que se falar em dano moral, inclusive porque quem causou os danos à parte autora foi o terceiro estelionatário. Em consequência, requer que seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16840385).
III. Inicialmente, pontue-se que na contestação a parte ré em nenhum momento mencionou a tese de que o “terceiro estelionatário” teria utilizado um documento oficial e originou para emitir a CNH com dados falsos. Contudo, trata-se de nova tese defensiva não apresentada no momento adequado, sendo que a apresentação de novos argumentos em sede recursal configura nítida inovação recursal, o que é vedado, sob pena de inovar a lide, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido quanto à tese de que a fraude praticada por terceiro teria utilizado documento oficial e original.
IV. De todo modo, convém ressaltar que, não obstante a tese recursal de que o procedimento para a renovação da CNH inicia-se perante uma clínica médica, sendo de difícil constatação eventual fraude, destaca-se que o caso em questão decorre de fraude grosseira, que deveria ser facilmente perceptível pelo Detran.
V. Neste sentido, desde já cumpre ressaltar que a autarquia de trânsito é responsável pela emissão da CNH, cujo documento tem fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional, a teor do que dispõe o artigo 159 do CTB. Assim, é razoável que se exija a devida cautela e segurança para impedir eventuais fraudes praticadas por terceiros. Contudo, no caso concreto o Detran não adotou, sequer, os cuidados mais simplórios para identificar a fraude. Isso porque, além de não adotar postura cautelosa diante de um pedido para a renovação da CNH sem maiores justificativas dois anos antes do seu vencimento, destaca-se que uma simples análise da fotografia e assinatura da pessoa que se apresentou como se fosse a parte autora para a renovação da CNH em confronto com os dados originais do autor junto ao Detran seria suficiente para observar a visível diferença nas fotografias e respectivas assinaturas, conforme ID 16840367, págs. 10 e 11. Corroborando, após a ocorrência da fraude e todas as suas consequências para a parte autora, este diligenciou ao Detran, o qual identificou com facilidade a fraude visível utilizando tais procedimentos, conforme ID 168403687. Diante do exposto, não há que se falar em culpa de terceiro, uma vez que a autarquia de trânsito, ao receber a documentação apresentada pelo terceiro estelionatário para a renovação da CNH, não adotou procedimentos básicos de segurança para identificar a fraude e evitar todos os transtornos ocasionados à parte autora. Em tempo, a alegação de que atualmente os novos procedimentos de segurança dificilmente permitiram tal fraude apenas corrobora que, na época dos fatos, a autarquia de trânsito deixou de agir com a segurança que se espera pelo relevante serviço público de emissão de CNH.
VI. Com o documento emitido pelo Detran, o terceiro “fraudador” conseguiu abrir contas em instituições financeiras, emitir cartão de crédito e cheques sem fundo, realizar empréstimos e até mesmo tentar adquirir um veículo se passando pela parte autora, a qual teve o nome protestado e incluído no Serasa, o que confirma a existência do dano moral, eis que a situação suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa em direitos da personalidade da vítima.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, cumpre ressaltar que as consequências advindas da falha na emissão de um documento de identidade oficial pela autarquia de trânsito, ocasionando a já relatada abertura de contas em instituições financeiras, emissão de cartão de crédito e cheques sem fundo, empréstimos, tentativa de adquirir um veículo, protesto e inclusão do nome da parte autora no Serasa demonstram a existência de diversos danos provenientes da falha praticada pelo Detran que, conforme ressaltado na sentença, possivelmente exigirá que a parte autora precise buscar resolver cada uma daquelas fraudes individualmente, sujeitando-se a ter que realizar diversas diligências até que terminem todas as consequências advindas em decorrência do documento emitido. Em consequência, entende-se o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.